Tribunal: TJES
Processo: 5001340-90.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001340-90.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ERMERINDO ZUCOLOTO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O S

DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. CANCELAMENTO DOS TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO NO JUÍZO SINGULAR. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO EMBARGADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM SEDE DE EMBARGOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CAPAZ DE DEFINIR A VERBA HONORÁRIA. VÍCIO RECONHECIDO. NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. EFEITO INFRINGENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA, PORÉM, EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. DECISÃO INTEGRATIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE REFORMA PARA PIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr.
PAULO ABIGUINEM ABIB

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso interposto e, por unanimidade, a ele DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sem custas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)